Tribunal: STJ
Processo: 1010648-42.2024.8.26.0564
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2210613 - SP (2025/0152840-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
AGRAVADO
: SIDNEIA FATIMA MORETI DIAS
ADVOGADO
: WAGNER DIAS DOS SANTOS - SP274236
EMENTA
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
PLANO
DE
SAÚDE.
PACIENTE DIAGNOSTICADO COM CÂNCER. NEGATIVA DE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA.
ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt
nos EREsp 1.931.889/SP, de relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, julgado em
, consignou que
18/6/2024
"as operadoras de plano
de saúde têm o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos utilizados para
tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou
exemplificativa do rol da ANS".
2. A jurisprudência do STJ considera abusiva a recusa do plano de saúde
quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em
caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (
),
off-label
porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do
tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado.
3. No caso, a Corte de origem concluiu que a operadora do plano de saúde é
obrigada a fornecer o medicamento trastuzumabe, indicado expressamente
pelo médico assistente, para o tratamento de neoplasia de mama. Incidência
da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
16/09/2025
22/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50778552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 20:46:01
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: e15f2268-9a22-4037-9733-534d5de95baf

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50778552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 20:46:01
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: e15f2268-9a22-4037-9733-534d5de95baf

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2210613 - SP (2025/0152840-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
AGRAVADO
: SIDNEIA FATIMA MORETI DIAS
ADVOGADO
: WAGNER DIAS DOS SANTOS - SP274236
EMENTA
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
PLANO
DE
SAÚDE.
PACIENTE DIAGNOSTICADO COM CÂNCER. NEGATIVA DE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA.
ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt
nos EREsp 1.931.889/SP, de relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, julgado em
, consignou que
18/6/2024
"as operadoras de plano
de saúde têm o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos utilizados para
tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou
exemplificativa do rol da ANS".
2. A jurisprudência do STJ considera abusiva a recusa do plano de saúde
quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em
caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (
),
off-label
porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do
tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado.
3. No caso, a Corte de origem concluiu que a operadora do plano de saúde é
obrigada a fornecer o medicamento trastuzumabe, indicado expressamente
pelo médico assistente, para o tratamento de neoplasia de mama. Incidência
da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE
S/A contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria (e-STJ, fls. 362-369), que negou
provimento ao recurso especial.
Em suas razões recursais (e-STJ, fls. 373-392), a parte agravante sustenta, em
síntese, que:
(a) O medicamento trastuzumabe deruxtecan foi negado por ser considerado
experimental e sem eficácia comprovada para o tratamento de câncer de mama com metástase
cerebral, conforme normas da ANS;
(b) O rol da ANS é taxativo, inexistindo dever de cobertura para medicamentos não
previstos como obrigatórios pela regulação.
Documento eletrônico VDA50522213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 10:18:02
Código de Controle do Documento: 82f2b5fd-dc23-4cc1-b3fb-f92b8e7e3e0e

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fl. 397).
É o relatório.
VOTO
A decisão não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
No caso, o Tribunal de origem decidiu que o plano de saúde deveria custear o
medicamento trastuzumabe, prescrito à beneficiária, diagnosticada com câncer de mama, mesmo
sendo de uso
, como se depreende do seguinte excerto do acórdão:
off-label

"A negação perpetrada pela Ré não merece encômios; os argumentos
brandidos no apelo não se sustentam ante a incontestável cobertura da
PATHOS (câncer de mama) pelo contrato, e a expressa prescrição médica
quanto à imprescindibilidade do tratamento com o fármaco indicado pelo que
não há razão em negá-lo, mesmo porque cabe ao esculápio fazer a prescrição
de qual procedimento é mais apropriado ao seu paciente, e não ao Plano
de Saúde; de sorte que se o pacto prevê cobertura de determinada moléstia,
não podem ser excluídas as deliberações de importância para o êxito da
atividade medicatriz.
Demais disso, incide na hipótese a Súmula n. 95 deste Egrégio Tribunal:
“Havendo expressa indicação médica, não prevalece a negativa de cobertura
do custeio ou fornecimento de medicamentos associados a tratamento
quimioterápico”.
E de há muito profligado o aspecto OFF LABEL brandido no recurso; o que
importa, em verdade, é a prescrição do tratamento pelo Médico e a aprovação
do fármaco pela ANVISA e isso tudo aqui o há.
De aí que não existe justificativa alguma para a recusa, ainda mais porque o
contrato pode dispor sobre as doenças alcançadas, mas não sobre o tipo de
tratamento a ser realizado entendimento este também do MIRÍFICO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Ressalte-se que a boa-fé objetiva há de ser observada, e a negativa de
cobertura de medicamento que muitas vezes é essencial para garantir a saúde
e até mesmo a vida do beneficiário ofende a finalidade básica do pacto e não
pode prevalecer." (e-STJ, fl. 250)

Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte Superior estabeleceu que a
taxatividade do rol da ANS é desimportante para a análise do dever de cobertura de exames,
medicamentos ou procedimentos para o tratamento de câncer, como no caso dos autos, em
relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução. Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA
DE
COBERTURA.
MEDICAMENTO
ANTINEOPLÁSICO
-
TRATAMENTO DE DOENÇA ONCOLÓGICA - USO OFF-LABEL -
RECUSA INDEVIDA - ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ - DELIBERAÇÃO DA PRESIDÊNCIA
DO STJ QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O APELO RECURSAL -
INSURGÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE.
1. A teor da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, considera-se
abusiva a negativa, pela operadora de plano de saúde, de cobertura de
medicamento antineoplásico oral indicado por médico assistente para o
tratamento contra o câncer. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido."
Documento eletrônico VDA50522213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 10:18:02
Código de Controle do Documento: 82f2b5fd-dc23-4cc1-b3fb-f92b8e7e3e0e

(AgInt nos EAREsp n. 2.720.317/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJEN de
)
15/4/2025
25/4/2025

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA
DE RETO ALTO. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a natureza taxativa ou
exemplificativa do rol da ANS é irrelevante à análise do dever de cobertura de
medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas
uma diretriz na resolução normativa. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp n. 2.004.990/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
).
GALLOTTI,
13/3/2023
16/3/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1.Nos termos da jurisprudência deste Corte, a natureza taxativa ou
exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de
cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais
há apenas uma diretriz na resolução normativa. Precedentes.
2. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à existência de
ofensa a direitos da personalidade em razão do ilícito em questão, fundamenta-
se nas particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência da
Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.909.215/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
)
27/6/2022
30/6/2022

Nessa mesma linha de intelecção, este Superior Tribunal fixou o entendimento de
que, no caso de fornecimento de medicamento para tratamento de câncer, é obrigatório o seu
custeio pelo plano de saúde. Corroboram esse entendimento:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA
TÉCNICA.
INDEFERIMENTO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7/STJ. CÂNCER. TRATAMENTO. COBERTURA. DISCUSSÃO DA
NATUREZA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. MEDICAMENTO OFF
LABEL. CUSTEIO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N.
83/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a jurisprudência do STJ, o julgador pode determinar as provas
pertinentes à instrução do processo, bem como indeferir aquelas consideradas
inúteis ou protelatórias, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do
livre convencimento do juiz (CPC/2015, art. 370, caput e parágrafo único).
Precedentes.
1.1. A Corte de origem afastou o alegado cerceamento de defesa, assentando a
impertinência da prova pericial para a solução da controvérsia. Modificar tal
entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida
inviável em recurso especial.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, em caso de tratamento
oncológico, o dever de custeio dos medicamentos dispensa o exame da
natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS, visto que tal
circunstância submete-se a apenas uma diretriz na resolução normativa da
Agência Nacional de Saúde - ANS. Ademais, o entendimento mencionado
aplica-se mesmo em situações de prescrição off label do medicamento.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA50522213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 10:18:02
Código de Controle do Documento: 82f2b5fd-dc23-4cc1-b3fb-f92b8e7e3e0e

2.1. O Tribunal de origem determinou o custeio, pelo plano de saúde, do
tratamento para o câncer, mediante a prescrição de medicamento off label, o
que não destoa do entendimento desta Corte Superior.
2..2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp n. 2.095.304/MG, Relator Ministro ANTONIO CARLOS
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
).
FERREIRA,
8/4/2024
11/4/2024

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE
PROCEDIMENTO. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA AUXILIAR
DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA MALIGNA. RECUSA ABUSIVA.
PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do REsp 1.733.013/PR, "fez-se expressa
ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria
desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o
tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na
resolução da ANS" (AgInt no REsp 1.949.270/SP, Rel. Ministro MARCO
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
).
21/02/2022
24/02/2022
2. No caso, trata-se de procedimento vinculado a tratamento de câncer,
hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que a cobertura é
obrigatória. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.911.407/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp 1.002.710/SP, Rel. Ministro
18/05/2021
24/05/2021
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
04/05/2020
; AgInt no AREsp 1.584.526/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
07/05/2020
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
.
10/03/2020
17/03/2020
3. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela
operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de
tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja
reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica
e de angústia no espírito do beneficiário" (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420
/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe de
).
14/2/2022
21/2/2022
4. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso
encontra óbice na Súmula 83/STJ.
5. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por
danos morais pode ser revisto por esta Corte nas hipóteses em que a
condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de
razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorreu na hipótese, em que a
indenização foi fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em decorrência da
recusa indevida de cobertura do procedimento indicado pelo médico.
6. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp n. 2.104.608/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
)
4/3/2024
11/3/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.
MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE CÂNCER.
RECUSA INDEVIDA. PRECEDENTES. REDUÇÃO DO QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
IMPOSSIBILIDAD
E.
CRITÉRIOS
DE
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS. SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as
operadoras de plano de saúde possuem o dever de cobertura de fármacos
antineoplásicos orais, utilizados em tratamento contra o câncer.
2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da configuração dos
danos morais e do respectivo quantum indenizatório, incorrerá em reexame de
matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido."
Documento eletrônico VDA50522213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 10:18:02
Código de Controle do Documento: 82f2b5fd-dc23-4cc1-b3fb-f92b8e7e3e0e

(AgInt no AREsp n. 1.810.182/MA, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
)
BELLIZZE,
12/6/2023
14/6/2023

Ademais, ressalta-se que a jurisprudência desta Corte entende ser abusiva a recusa da
operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e
prescrito pelo médico do paciente, ainda que seja tratamento
, ou utilizado em caráter
off-label
experimental. A propósito, colhem-se os seguintes julgados recentes desta Corte:

"AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
PLANO
DE
SAÚDE.
NEGATIVA
DE
COBERTURA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. ABUSIVIDADE.
ACÓRDÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA
N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1.O fato de não ser aplicável o CDC aos contratos de plano de saúde sob a
modalidade de autogestão não atinge o princípio da força obrigatória do
contrato, sendo necessária a observância das regras do CC/2002 em matéria
contratual, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela
decorrentes (AgInt no REsp n. 1.747.519/SP, relatora Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
11/5/2020
18/5/2020
).
2. "Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o
tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora
discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor
técnica" (AgInt no REsp n. 1.765.668/DF, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
29/4/2019
6/5/2019
3. No âmbito do REsp n. 1.733.013/PR, a Quarta Turma firmou o
entendimento (posteriormente ratificado pela Segunda Seção no julgamento
dos EREsp n. 1886929 e EREsp n. 1889704) de que o rol de procedimento da
ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo. Em tal
precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou
exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de
cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais
há apenas uma diretriz na resolução da ANS.
4. É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento
prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das
hipóteses previstas na bula (off-label), porquanto não compete à operadora a
definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano
contratado.
Agravo interno improvido."
(AgInt no REsp n. 2.131.303/SP, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJEN de
)
28/4/2025
5/5/2025

"DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR
MÉDICO
ASSISTENTE.
TRATAMENTO
ONCOLÓGICO.
MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. USO "OFF-LABEL".
RECUSA ABUSIVA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. ROL DA
ANS COMO REFERÊNCIA BÁSICA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial, mantendo a condenação da
operadora de plano de saúde ao custeio de medicamento prescrito para
tratamento oncológico. O plano negou a cobertura sob a justificativa de que o
medicamento era de uso "off-label" e não constava do Rol de Procedimentos e
Eventos em Saúde da ANS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a recusa da
operadora de plano de saúde em fornecer medicamento prescrito pelo médico
assistente do paciente, ainda que para uso "off-label";
e (ii) estabelecer se o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência do STJ, de modo a incidir o óbice da Súmula 83/STJ. III.
RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50522213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 10:18:02
Código de Controle do Documento: 82f2b5fd-dc23-4cc1-b3fb-f92b8e7e3e0e

3. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS possui caráter de
referência mínima, não excluindo a obrigatoriedade de cobertura de
tratamentos prescritos pelo médico assistente quando preenchidos os
requisitos previstos na legislação e na jurisprudência.
4. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento registrado na Anvisa e
prescrito pelo médico assistente do paciente, ainda que para uso "off-label",
quando demonstrada sua necessidade para o tratamento da doença coberta
pelo plano de saúde.
5. O fornecimento de medicamentos para tratamento oncológico não está
sujeito às limitações do rol da ANS, conforme entendimento consolidado do
STJ.
6. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à obrigatoriedade do custeio
de medicamentos antineoplásicos prescritos para tratamento de câncer, sendo
irrelevante a discussão sobre a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da
ANS.
7. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do
STJ, razão pela qual incide a Súmula 83/STJ, impedindo o conhecimento do
recurso especial pela divergência jurisprudencial. IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno improvido."
(AgInt no AREsp n. 2.661.875/SP, Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJEN de
)
14/4/2025
23/4/2025

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. RECUSA
ABUSIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer em que a parte autora pleiteou o fornecimento
de medicamento coadjuvante ao tratamento oncológico de câncer de mama,
recusado pela operadora do plano de saúde.
2. O Juízo de primeiro grau condenou a operadora do plano a fornecer o
medicamento ácido zoledrônico e a indenizar por danos morais. A Corte
estadual manteve a condenação, destacando a abusividade da recusa sob o
argumento de natureza experimental e reduziu o quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde
pode recusar a cobertura de medicamento antineoplásico prescrito para
tratamento de câncer, sob o argumento de uso off-label ou experimental e não
previsto no rol da ANS.
4. Outra questão em discussão é a possibilidade de indenização por danos
morais em razão da negativa de cobertura do tratamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ estabelece que é abusiva a recusa de cobertura de
medicamentos antineoplásicos prescritos, independente de previsão no rol da
ANS e mesmo que em uso off-label, imprescindíveis à saúde do beneficiário.
6. A negativa de cobertura que agrava a condição de saúde do paciente pode
ensejar indenização por danos morais, conforme entendimento do STJ.
7. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10 mil foi
considerado proporcional e adequado, não havendo excepcionalidade que
justifique revisão pelo STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. É abusiva a recusa de cobertura de medicamentos
.
antineoplásicos prescritos para tratamento de câncer, mesmo em uso off-label
2. A negativa de cobertura que agrava a condição de saúde do paciente pode
ensejar indenização por danos morais."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 35-C; CDC, arts. 4o,
14, 47, 51, IV; CC, arts. 421, 422, 186, 927, 944.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.166.381/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17.4.2023; STJ,
AgInt no REsp n. 2.091.135/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em 4.12.2023."
(REsp n. 2.058.199/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJEN de
)
17/3/2025
21/3/2025
Documento eletrônico VDA50522213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 10:18:02
Código de Controle do Documento: 82f2b5fd-dc23-4cc1-b3fb-f92b8e7e3e0e

Nesse contexto, estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o
recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50522213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 10:18:02
Código de Controle do Documento: 82f2b5fd-dc23-4cc1-b3fb-f92b8e7e3e0e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.210.613 / SP
Número Registro: 2025/0152840-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00079516520248260564
10106484220248260564
79516520248260564
7951652024826056410106484220248260564
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
RECORRIDO
: SIDNEIA FATIMA MORETI DIAS
ADVOGADO
: WAGNER DIAS DOS SANTOS - SP274236
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
AGRAVADO
: SIDNEIA FATIMA MORETI DIAS
ADVOGADO
: WAGNER DIAS DOS SANTOS - SP274236
TERMO
Documento eletrônico VDA50756362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:28
Código de Controle do Documento: c4c4ed6e-84bc-48f5-80aa-6dcc00223a06

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:28
Código de Controle do Documento: c4c4ed6e-84bc-48f5-80aa-6dcc00223a06